Tribunal: TJBA
Processo: 8012121-20.2022.8.05.0039
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8012121-20.2022.8.05.0039.3.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: LOG PARK LOGISTICA EIRELI Advogado(s): LAYANNA PIAU VASCONCELOS, CARLOS ANTONIO PINHEIRO ONOFRE DA SILVA, PEDRO LEONARDO SUMMERS CAYMMI ESPÓLIO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM FULCRO NO TEMA 1113. ITBI/ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL AFERIDO PELO FISCO. PRESENÇA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E O VERSADO NO PARADIGMA APLICADO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. ADEQUADO ENTENDIMENTO DA CONFORMIDADE AO TEMA 1113 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8012121-20.2022.8.05.0039.3.AgIntCiv em que figura como agravante Log Park Logística Eireli e, como agravado, o Município de Camaçari. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema